Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Inexistência. Regularidade da fundamentação. Rediscussão do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve penhora de direitos sobre imóvel em cumprimento provisório de sentença, afastando alegações de nulidade por ausência de intimação pessoal do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de se manifestar expressamente sobre a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal no cumprimento de sentença, bem como em esclarecer a fundamentação adotada quanto à regularidade do procedimento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Considera-se não omissa a decisão que, embora não enfrente, de forma analítica, todos os argumentos deduzidos pelas partes, apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.5. A obscuridade apta a ensejar aclaramento pressupõe ausência de clareza que comprometa a compreensão do julgado, não se configurando quando a fundamentação permite identificar, de forma lógica, as razões do convencimento.
6. A pretensão detalhada de fundamentos já implicitamente resolvidos traduz inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.